Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704706-64.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CRIME ABSTRATO. LAUDO. APTIDÃO PARA DISPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS ATENDIDOS. I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se confirma quando comparece à Delegacia, narra os fatos e pede sua apuração. II – Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo perícia, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição. III – O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal. IV – Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, porquanto entende que o artefato utilizado no crime não pode efetuar disparos, razão pela qual entende que deve ser afastada a tipicidade material da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese, (...) os peritos concluíram pela aptidão da arma de fogo apreendida em poder do apelante para efetuar disparos(...). Examinando a arma descrita, observou-se que o ferrolho atinge a espoleta do cartucho colocado na câmara sem pressão suficiente para sua deflagração, indicando que o sistema de percussão da arma examinada apresenta-se ineficiente, pela via convencional, da forma em que foi enviada para exames. Contudo, atuando-se diretamente (com um martelo) sobre o ferrolho, foi possível detonar a espoleta e foi obtido disparo (...). Assim, em face do exposto, concluem os Peritos Criminais que a arma de fogo descrita efetua disparo, observado o disposto no item 4. (fl. 161 – grifo nosso). Confirmado pela prova dos autos, especialmente pela confissão judicial do apelante, que ele portava arma de fogo, que se encontrava apta a efetuar disparos, ainda que por via diversa da convencional, afere-se plenamente configurada a prática do delito (...), não havendo que se falar em absolvição” (ID 46135174). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027